Tribunal: TJDFT
Processo: 0709175-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA.
1. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC/2015 98).
2. Na hipótese, o agravante, a despeito de auferir remuneração bruta superior à média nacional (R$ 11.272,48), encontra-se em situação de superendividamento e sem condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.